Tribunal: TJBA
Processo: 0537183-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537183-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROQUE MATOS CARDOSO JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 0537183-66.2019.8.05.0001 Comarca: Salvador/BA Apelante: Roque Matos Cardoso Júnior Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE VERIFICADA. MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO ERRÔNEO, DISTINTO DO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença de ID 79459299, que condenou Roque Matos Cardoso Junior (Apelante) a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 71, duas vezes, ambos do Código Penal. 2. Preliminarmente, argui o Apelante a existência de nulidade absoluta, em face da ausência de intimação do Acusado para a audiência de instrução ocorrida em 11/05/2022, em que foi declarada a sua revelia. 3. Nesse sentido, pleiteia a defesa pela “declaração da NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA, uma vez que não existe nos autos a intimação do Apelante para a audiência com Termo, ID 263462962, na qual fora decretada a sua revelia, sendo importante salientar que o endereço do Apelante está amplamente ventilado nos autos, como determina o artigo 564, do Código de Processo Penal.” Razão lhe assiste. 4. Da análise dos autos, notadamente da certidão de ID 79459185, extrai-se que o mandado de intimação para a audiência do dia 11/05/2022 não foi cumprido, em que pese as tentativas (presenciais e por telefone) do Oficial de Justiça. 5. Analisando o feito, verifica-se que, em audiência realizada em 11/05/2022 (ID 79459189), o Juízo de origem decretou a revelia do Recorrente, consignando na ata que “foi emitido mandado de intimação no endereço declinado nos autos e local e o número do imóvel não foi encontrado”. 6. Da análise do mandado de intimação expedido pelo Juízo a quo, verifica-se que consta o endereço: “Rua do Pilar, 68, Tel. 71 99106-9888 - CEP 40015-590, Salvador/BA.” Ocorre que, em todo o curso processual, o endereço declinado pelo réu é diverso do apontado no mandado de intimação. 7. De acordo com o Auto de Qualificação e Interrogatório (ID 79458341, fl. 14), em delegacia, o Apelante indicou o endereço “Edif. Pilar, n. 303, bairro Comércio, ponto de referência do lado Squin.” 8. Quando da revogação da prisão preventiva, de igual modo, constou na decisão o endereço: Edifício Pilar, nº 303, Bairro do Comércio, nesta Capital. (ID 79458361). Em idêntico sentido, no mandado de monitoração eletrônica o MM. Juízo a quo o endereço “Ed. Pilar, nº 303, Comércio, Salvador-BA”. (ID 79458362). 9. Destaque-se, ainda, que o primeiro mandado de intimação expedido pelo juízo, em que pese aponte que o Apelante está custodiado, declina como endereço dele “Ed. Pilar, Comércio, ref.: ao lado da Skin, 303.” (ID 79458347). 10. Ademais, no sistema BNMP consta o endereço “Condomínio Pilar, 302, bairro comércio, Salvador, BA.” (ID 79459026) 11. Desta forma, constata-se que o endereço indicado no mandado de intimação, notadamente o número 68, não encontra lastro em nenhum dos dados presentes nos autos, motivo pelo qual a decretação da sua revelia e o consequente prosseguimento do feito violou de forma contundente os princípios do contraditório e da ampla defesa. 12. Conclui-se, portanto, que a inexistência de intimação do Apelante para a audiência de instrução realizada em 11/05/2022 e a consequente declaração da sua revelia violaram o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento da nulidade da instrução a partir da referenciada assentada. 13. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0537183-66.2019.8.05.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Roque Matos Cardoso e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto.